Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção prevista no art. 19 da LCP, com base no art. 386, III, do CPP.
2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
3. Os simulacros, apesar de serem “armas” sem potencialidade de efetivar disparos, são aptos a causar temor e intimidação de transeuntes, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas. A conduta em questão se encontra tipificada pelo art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, cujo bem jurídico tutelado é justamente a incolumidade pública, não sendo admissível a tese da atipicidade da conduta. Ademais, a circulação de réplica ou simulacro está sujeita à autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010), guia esta não apresentada pelo réu. Precedentes: Acórdãos 1440386, 1402113, 1283859 e 1769734.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva - sobretudo pelos depoimentos policiais e pela confissão judicial do acusado que informou que portava os simulacros de arma de fogo para venda - a condenação é medida que se impõe.
5. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
6. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado a contravenção penal tipificada no art. 19 da LCP.